Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-67.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005001-67.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil – Ação Anulatória c/c Medida Cautelar e Ação De Reintegração de Posse – Contrato de Financiamento Imobiliário – Execução Extrajudicial – Preliminares de Conexão
e
Nulidade da Sentença

– Afastadas –
Preliminar de Cerceamento de Defesa analisada com o mérito –
Intimação para Purga
ção
da Mora – Certidões Expedidas por Servidor Dotado de Fé Pública –
Presunção Relativa de Veracidade
–
Cerceamento do
Direito do Recorrente de
P
roduzir
P
rova para
I
nfirmar a
P
resunção
L
egal –

Sentença
s Anuladas
–
Dois Recursos
P
rovidos.

I. Caso em exame

1- Dois Recursos de Apelação interpostos contra duas sentenças. A primeira julgou improcedente
s
os pedidos formulados na Ação Anulatória promovida pelo Apelante e a segunda acolheu o pleito possessório formulado pelo Banco Recorrido e determinou a desocupação do imóvel financiado e consolidado em nome do credor fiduciário.

II. Questões em discussão

2. As questões cingem-se em: a) analisar as preliminares de conexão, nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa; b) examinar se houve constituição válida em mora e regularidade no procedimento de execução extrajudicial, com intimação para purga da mora; c) verificar se há elementos para anular a consolidação da propriedade e a subsequente reintegração de posse do Banco Apelado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de conexão foi afastada por perda de objeto, uma vez que as Ações foram sentenciadas pelo mesmo Juízo e os Recursos reunidos para julgamento conjunto.

4. Rejeitada a alegação de falta de fundamentação, pois a sentença contém motivação clara e suficiente, ainda que sucinta.

5.
A
alegação de ausência de envio de boletos não justifica o descumprimento contratual
.

6.
A
s
certidões emitidas pelo Oficial do Cartório
, no regular exercício de suas atribuições funcionais, revestem-se de presunção de veracidade
; contudo, essa é
presunção legal
é relativa
e infirmável por prova em contrário
; logo, deve ser
concedida a oportunidade
ao Apelante
de produzir a prova
que entende
robusta
e
capaz de ilidir a certidão positiva de
intimação para purga da mora
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recursos de Apelação providos.

Tese de julgamento:
“
Há
cerceamento de defesa quando não é garantido à parte o direito
de produzir prova que entende robusta e capaz de ilidir
a presunção relativa de veracidade da certid
ão positiva de intimação para purga da mora
.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.514/1997,
arts
. 26 e 27; Código de Processo Civil,
arts
. 355, 370, 489 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.148.434/RJ; STJ,
AgInt
no REsp n. 987.116/MG; TJMT, Apelação Cível n. 1000689-37.2021.8.11.0025.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE APELAÇÃO N. 1005001-67.2017.8.11.0002 E N. 1004874-32.2017.8.11.0002

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
Ê
nio Braga Jardim
em virtude das sentenças proferidas pelo Juiz da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
na
Medida Cautelar para Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel
ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil)

S.A.
e na Ação
Reintegração de Posse promovida pel
a citada instituição financeira
em desfavor do Apelante.

Os pedidos formulados pelo Recorrente na
Cautelar convertida em
Ação Anulatória foram julgados improcedentes
,
enquanto
os pedidos formulados pelo Ba
nco Recorrido na Ação Possessória foram acolhidos.

Em ambos os Recursos o Apelante suscita preliminares de conexão entre as Ações, nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa.

No mérito, alega que deixou de pagar as parcelas do financiamento porque
pararam
de ser debitadas
em sua
conta corrente aberta especificamente para essa finalidade.

Aduz que

o Banco deixou de debitar os valores e, considerando que o
site
do Recorrido também apresentava falhas, não foi possível gerar segunda via dos

boletos, o que
acarretou
graves embaraços, pois frequentemente pagava as prestações com atraso, diretamente
a
o Banco ou
a
escritórios de cobrança.

Argumenta que, em determinado momento, não conseguiu mais pagar as parcelas, haja vista que o Banco não emitia
os boletos
, nem mesmo
quando comparecia
presencialmente
à
agência.

Sustenta que foi informado que seu Contrato fora bloqueado e, por esse motivo
,
ajuizou a Ação Revisional n. 1001043-73.2017.8.11.0002, em que depositou o valor
considera
do por incontroverso.

Segue argument
ando
que, dias depois, tomou conhecimento que o Banco havia consolidado a propriedade do imóvel em seu favor e já estava em processo de leilão extrajudicial, motivo pelo qual promoveu a Cautelar.

Afirma que embora exista certidão de que foi notificado
às 11h30min de
24/08/2016
e
não exarou seu aceite
,

o que foi certificado
não condiz com a
ver
dade.

Assevera que o endereço em que supostamente foi notificado não é o da sua residência,
e
lá funcionava uma empresa denominada
Dandauto
Veículos, que nada tem a ver com
o
Recorrente.

Argumenta, também, que entre
a
s 9h e 14h, de 24/08/2016, estava em companhia de Wanderson Fonseca de Oliveira, de quem adquiriu um veículo.

Alega, portanto, que a execução extrajudicial é nula, pois jamais fo
i
constituído em mora.

Pede a reforma das sentenças, a fim de que seja
acolhido seu pedido
,
decretada a nulidade d
a execução extrajudicial e, de conseguinte,
indeferido o pedido possessório formulado pelo Banco Apelado.

Contrarrazões do Banco Santander (Brasil) S.A. no Id. 2486622766 da Medida Cautelar convertida em Ação Anulatória
,
e no Id.
239453739 da Ação de Reintegração de Posse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão, esclareço que, em 15/02/2017,
o Apelante
Ênio
Braga Jardim
ajuizou a Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral n. 1001043-73.2017.8.11.0002 em face do
Banco Santander
(Brasil)
S.A
.

Naquela demanda
o autor
relatou que, em 28/05/2012, as partes
celebr
aram o Contrato de Financiamento Imobiliário n. 744072320001335, para aquisição do imóvel localizado no Condomínio Terra Nova, Casa n. 129, em Várzea Grande.

Afirmou que o próprio bem financiado foi dado em garantia fiduciária, que pagou 40 (quarenta) prestações, mas estava devendo 15 (quinze) parcelas.

Sustentou a existência de encargos abusivos
, formulou pedido liminar para depositar as parcelas n. 40 a 56
e
, no mérito,
pediu
a revisão d
e
cláusulas
consideradas
abusivas.

O pedido liminar foi indeferido. Em 20/06/2017 foi realizada Audiência de Conciliação, em que não houve acordo.

Em 28/06/2017,
o Apelante
promoveu a Medida Cautelar com Pedido de Tutela de Urgência para Suspender/Cancelar Leilão de Imóvel n. 1004874-32.2017.8.11.0002

Com a demanda almejava obstar o leilão do imóvel objeto do

Contrato de Financiamento Imobiliário n. 744072320001335, qual seja: Casa n. 129, Condomínio Terra Nova, em Várzea Grande.

Em 07/07/2017, a Juíza singular indeferiu o pedido d
e
tutela cautelar e, na sequência, o pedido de reconsideração.
F
oi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000865-96.2018.8.11.0000, cujo pedido liminar foi indeferido pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho.

O Banco Santander (Brasil)
S.A., por sua vez, ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 1005001-67.2017.8.11.0002, sob
o argumento
de que o imóvel objeto do Contrato de Financiamento Imobiliário n. 744072320001335 foi consolidado em sua propriedade; todavia,
o Recorrente
ainda permanecia na posse.

O pedido possessório

foi deferido em 09/10/2017, com a ordem para que o
Apelante
desocupasse o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de des
pejo
forçad
o
.

Em 05/06/2018, a Primeira Câmara de Direito Privado deu provimento ao RAI n. 1000865-96.2018.8.11.0000
, manteve o
Recorrente
na posse do imóvel, mediante caução idônea.

Ciente do Acórdão, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, a Julgadora
a quo
determinou o recolhimento do mandado e determinou que
Ênio
Braga Jardim
comprovasse, no prazo de 05 (cinco) dias
,
o cumprimento da condição imposta p
ela
esta Câmara para a sua manutenção na posse do imóvel.

A Ação de Revisão Contratual n. 1001043-73.2017.8.11.0002 foi sentenciada em 26/10/2022. Os pedidos foram parcialmente acolhidos, apenas com o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de serviço administrativo e ordem de restituição simples do que foi indevidamente descontado.

O Banco Recorreu da sentença e, em 18/04/2023, a Primeira Câmara de Direito Privado proveu o Apelo, declarou a legalidade da cobrança de Tarifa de Administração e julgou improcedentes os pedidos. O Acórdão transitou em julgado em 22/06/2023.

Na Cautelar n. 1004874-32.2017.8.11.0002, a Juíza concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que

o Recorrente
apresentasse caução idônea.

Ênio
Braga Jardim ofereceu bens
para a garantia
e apresentou o pedido principal para que
fosse
anulada a execução extrajudicial do imóvel, pela falha na constituição em mora ou pelo adimplemento do valor devido antes de o bem ter sido leiloado.

A Juíza concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que o Banco contestasse a Ação Anulatória e manifestasse sobre as cauções.

O Banco apresentou a peça de defesa, que foi impugnada. Em 28/04/2023, considerando que não
houve
manifest
ação
quanto aos bens oferecidos como caução, a Julgadora singular acolheu a garant
ia
e determinou a lavratura do termo.

Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 10141731-90.2023.8.11.0000 pelo Banco Santander (Brasil) S.A. O pedido liminar foi indeferido pela Relatora, Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, cuja decisão foi mantida pelo Colegiado
no
julgamento de Agravo Interno.

O Recurso de Agravo de Instrumento foi desprovido em 03/10/2023 pela Primeira Câmara de Direito Privado.

Em 05/06/2024, o Juiz
da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
proferiu sentença tanto na
Cautelar convertida em
Ação Anulatória n. 1004874-32.2017.8.11.0002, quanto na Reintegração de Posse n. 1005001-67.2017.8.11.0002.

Julgou improcedentes os pedidos formulados por
Ênio
Braga Jardim; confirmo
u
a
decisão
liminar possessória
,
julgou procedentes os pedidos formulado
s
pelo Banco Santander
(Brasil) S.A.
,
e
determinou sua reintegração na posse do imóvel denominado Casa n. 129, modelo “c”, Quadra E, do “Condomínio Residencial Terra Nova Várzea Grande I”, em Várzea Grande, matrícula n. 75.627, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande.

Determinou que
o Apelante
desocupasse o bem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de des
pej
o forçad
o
,
e ordenou a expedição do mandado possessório.

Inconformado,
Ênio
Braga Jardim interpôs estes Recursos de Apelação.

Em ambos os Recursos
,
suscita preliminar
es
de
conexão
entre as Ações
,
nulidade da sentença por falta de fundamentação e cerceamento de defesa.

No mérito,
alega que a execução extrajudicial é nula, pois jamais foi constituído em mora.

Expostos os fatos e fundamentos jurídicos, passo à análise das teses recursais.

Da Preliminar de Conexão das Ações:

O Recorrente alega que há conexão entre a Ação Anulatória por ele ajuizada e a Possessória promovida pelo Banco Recorrido e
que
, portanto, é necessária a reunião dos feitos para
julgamento
conjunto.

A prefacial perdeu o objeto
. Primeiro, porque as duas Ações foram sentenciadas pelo mesmo Juiz e na mesma data, ou seja, pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande
, em 05/07/2024. Segundo, porque
,
em 04/02/2025, avoquei o Recurso de Apelação n 1005001-67.2017.8.11.0002, para que fossem julgados simultaneamente e assim o faço neste
momento
.

Dessa forma,
não conheço da prefacial
.

É como voto.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Falta de Fundamentação:

De acordo com o Apelante, o
decisum
deve ser declarado nulo em virtude da omissão na análise da tese de nulidade de intimação para purgar a mora.

A
pós
ler com cuidad
o
a sentença recorrida, verifiquei que a tese do Recorrente não prospera
.

O
Juiz singular expressou motivadamente seu entendimento sobre a matéria,
fundamentou-se
em jurisprudência e no acervo probatório, de forma que observou os
requisitos do artigo 489 e incisos, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, inciso IX
,
da Constituição Federal.

Não se pode esquecer que, de acordo com a orientação do STJ, mesmo depois da vigência do atual Código de Processo Civil, o Julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, quando estes não têm o condão de alterar a conclusão a que chegou e que
expôs
n
o

decisum
.

Para exemplificar
,
cito trecho do Acórdão
proferido no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 2.148.434/RJ, julgado pela Segunda Turma do STJ e
publicado no DJEN de 02/12/2024, em que o Ministro Francisco Falcão consignou que
consoante o entendimento daquela Corte:

[...] o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem tampouco a rebater um a
um todos
seus argumentos
, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie
.

E, no mesmo sentido, citou os seguintes precedentes:

AgInt
no
AREsp
n. 2.084.089/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022,
DJe
de 15/9/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 2.114.904/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022,
DJe
de 19/12/2022 e REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 11/5/2022.

Assim, se o argumento apresentado pela parte não tiver pertinência com o caso ou for de efeito meramente retórico para reforçar uma argumentação que já teria sido afastada, não há motivo para o Julgador se estender em sua motivação.

Em outros termos, não é possível falar em nulidade da sentença por carência de fundamentação quando o Juiz, embora de forma sucinta, traz argumentos suficientes para embasar o resultado do julgamento. A fundamentação sucinta não significa ausência ou carência de fundamentação.

Sobre
o tema
, oportuno escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inciso, IV, do artigo 489, do CPC:

Fundamentação sucinta vs. fundamentação insuficiente. Não se deve confundir a sentença com fundamentação sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC 489 § 1.o IV], mas tem o dever de examinar as questões que possam
servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor [Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e sentença não fundamentada (RP 81/220)].
(
in Código
de Processo Civil Comentado, 16a Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1250).

No caso, conforme exposto, o Apelante alega que a sentença
de
ve ser declarada
nul
a

porque o Juiz não analisou
a tese de nulidade de intimação para purgar a mora
.
Todavia,
seu argumento
não encontra amparo nos autos
.

Com efeito, na sentença o julgador consignou expressamente que na exordial o Apelante
requereu
“
a
anulação da execução extrajudicial, incluindo o leilão extrajudicial do imóvel sub judice, sob o argumento de que a instituição financeira
deixou de observar as normas de regência.”

Ao apreciar
tais
argumentos, o Juiz
firmou convicção de que

o Banco Apelado

“
atendeu aos requisitos legais, trouxe aos autos a Matrícula do imóvel com as averbações da intimação do devedor via cartório, da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, da quitação do ITBI referente a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e dos resultados negativos dos leilões extrajudiciais
.
”

Anotou, ainda, que o Banco credor
“
promoveu a notificação extrajudicial
” “
para purgar a mora, nos termos da

Lei n.o 9.514/97, a qual, não atendida, culminou na consolidação da propriedade

do imóvel em seu favor, porquanto credor fiduciário
.”

Afirmou que não constatou
“qualquer ilegalidade ou irregularidade na conduta do fiduciário nesse sentido, uma vez que a consolidação da propriedade plena e exclusiva em favor do fiduciário, nesse caso, se dá em razão deste já ser titular de uma propriedade resolúvel, conforme dispõe o artigo 27 da Lei no 9.514/97
.
”

Com isso
, firmou convicção de que o Apelante não comprovou
“qualquer irregularidade no procedimento administrativo de execução extrajudicial, incluindo o leilão realizado, assim como deixando de lograr êxito em comprovar qualquer cobrança ilegal, conforme já decidido nos autos n. 1001043- 73.2017.8.11.0002, com sentença transitada em julgado, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
.”

Por fim
,
também fez constar expressamente que
“não merece prosperar a eventual arguição de que o requerido só deixou de pagar as parcelas do financiamento em razão de a parte autora não ter disponibilizado os boletos para pagamento, argumento que, além de carecer de prova concreta de sua efetivação e, portanto, tem a exata consistência de uma
bolha de sabão, não exime o devedor da obrigação e quitar o valor devido.”

Dessa forma
, o que se observa é que o Julgador singular dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciou integralmente a controvérsia e explicitou os motivos pelo qual afastou as teses expostas pelo Recorrente referentes
à
nulidade
de intimação para a purga
ção
da mora
, pontos que o Recorrente sustenta que não foram analisados.

Logo, nos termos da jurisprudência da Corte Especial,
“não há falar em nulidade da decisão proferida, por ofensa ao art. 489, § 1o, III e V, do CPC/2015, quando o julgador decidiu de forma fundamentada, identificando de forma clara e objetiva as teses adotadas, e ainda amparado em precedentes que se ajustam ao caso concreto”.
(
AgInt
no
AREsp
987.116/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
21/02/2019).

Afasto

a
preliminar
de nulidade da sentença por falta de fundamentação
, haja vista que a sentença, embora
sucinta,
está

suficiente
mente fundamentada.

É como voto
.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:

Neste tópico o Recorrente alega que o Julgador deixou de sanear e organizar os processos
,
e
nã
o delimit
ou
as questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória.

Afirma que o Juiz deveria ter
mandado
especifica
r
os meios de prova admitidos, definid
o a distribuição do ônus da prova e delimita
do
as questões de direito relevantes para a decisão de mérito.

Assevera que não foi intimado para manifestar
sobre as provas que pretendia produzir e, na hipótese,
é imprescindível a
audiência de instrução e julgamento para que se
decida sobre o pedido de nulidade da intimação para a purga
ção

da mora
.

No que tange à alegada falta de intimação para manifestar interesse na produção de provas, r
azão não lhe assiste.

Em ambos os processos as partes foram intimadas para
manifesta
ção
quanto ao interesse na produção de provas. Na Ação Possessória a intimação consta do Id.
239453719 e a manifestação do Recorrente está no Id.
239
453727, em que
pugnou pela realização de audiência de conciliação
;
sustentou a impossibilidade de aplicação do Juízo 100% digital
;

arguiu a necessidade da
reuni
ão dos feitos e saneamento da Ação Anulatória
;
requereu a inversão do ônus da prova
;
sustentou a diferença entre
A
ção de
I
missão na
P
osse e
A
ção de
R
eintegração de posse
,
e indicou as provas que pretendia produzir
.

Na Ação
Anulatória promovida pelo Apelante, a ordem de intimação consta do
I
d. 248662719
e a manifestação
do Recorrente no
I
d. 248662741,
em que sustenta as mesmas teses
de
duzidas na demanda conexa.

Portanto, totalmente descabida a alegação de que não foi intimado para manifestar quanto ao interesse na produção de provas.

No que tange à tese de
que há cerceamento de defesa porque o Julgador deveria ter designado data para
audiência de instrução e julgamento para que se
decida sobre o pedido de nulidade da intimação para a purgação da mora
, para melhor compreensão,
analiso este argumento juntamente com o mérito porque com ele se entrelaça
.

É como voto.

Do Mérito:

O Apelante alega que deixou de pagar as parcelas do financiamento porque pararam de ser debitadas da conta corrente aberta especificamente para essa finalidade.

Aduz que o Banco deixou de debitar os valores e, considerando que o
site
do Recorrido também apresentava falhas, não foi possível gerar segunda via dos boletos, o que acarretou graves embaraços, pois frequentemente pagava as prestações com atraso, diretamente
a
o Banco ou a escritórios de cobrança.

Alega que, em determinado momento, não conseguiu mais pagar as parcelas, haja vista que o Banco não emitia os boletos nem mesmo quando comparecia
à
agência.

Sustenta que foi informado que seu Contrato fora bloqueado e, por esse motivo
,
ajuizou a Ação Revisional n. 1001043-73.2017.8.11.0002, em que depositou o

valor incontroverso.

Segue argumento que, dias depois, tomou conhecimento de que o Banco havia consolidado a propriedade do imóvel em seu favor e que já estava em processo de leilão extrajudicial, motivo pelo qual promoveu a Cautelar.

Inobstante os argumentos expostos pelo Recorrente,
neste capítulo
a sentença não comporta reforma, pois é assente na jurisprudência que a falta de envio de boletos, por si só, não é suficiente para justificar a inadimplência
.

Para ilustrar, transcrevo precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado, da lavra do Desembargador Sebastião Barbosa Farias:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
INADIMPLEMENTO CONFESSO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR NÃO ENVIO DE BOLETOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - SITUAÇÃO QUE NÃO ELIDE A MORA
–
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. [...]

Sendo incontroversa a inadimplência, o não envio de boleto bancário pelo credor não elide a mora do devedor que não efetua o pagamento no prazo, mormente quando plenamente ciente das obrigações assumidas e dos respectivos vencimentos, cabendo-lhe nesse caso diligenciar o adimplemento perfeito na forma avençada. [...].
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000689-37.2021.8 .11.0025, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)
.
(sem destaques no original)

No que tange à Ação Revisional, já foi exposto que esta Câmara proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Banco, reformou a sentença, julgou improcedentes os pedidos e o Acórdão já transitou em julgado.

Em relação à constituição

do devedor
em mora,
ponto em que se escora a Ação
Anulatória
,
o
Apelante a
firma que embora
conste na
certidão que foi notificado em 24/08/2016, às 11h30min
,
e não exarou seu aceite
,
o
documento
não condiz com a realidade, já que certific
ou
informação falsa e inexata.

Assevera que o endereço em que supostamente foi notificado não é o da sua residência,
e
lá funcionava uma empresa denominada
Dandauto
Veículos, que nada tem a ver com
o
Recorrente.

Argumenta, também, que, entre 9h e 14h de 24/08/2016, estava em companhia de Wanderson Fonseca de Oliveira, de quem adquiriu um veículo.

Alega, portanto, que a execução extrajudicial é nula,
e
jamais foi constituído em mora.

Sabe-se que o procedimento de retomada extrajudicial do imóvel objeto de garantia do contrato deve observar estritamente os termos da legislação especial, de modo a não causar lesão a direito do devedor e para que se harmonizem a função social do crédito e a garantia dos direitos individuais do devedor.

Vencida e não paga, no todo ou em parte, a prestação ou parcela da dívida, o devedor fiduciante constituído em mora será intimado, a teor do que dispõe a Lei n
.
9.514/1997, a satisfazer no prazo de 15 (quinze) dias a obrigação não adimplida, sob pena de se consolidar a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.

Eis a redação do
dispositivo aplicado ao caso:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e,
se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

[...]

§ 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos
termos dos
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

Na hipótese,
consta dos autos

certidão

datada de
24/08/2016,

dando conta
que o
Apelante foi
intimado para purgar a mora por meio do Oficial de Registro de Títulos e
D
ocumentos da
C
omarca d
e Várzea
Grande-MT

(
foro da
situação do imóvel
)
; todavia, deixou de exarar o seu
cien
te no anverso da notificação.

O decurso do prazo para purgar a mora foi certificado pela Registradora em 09/09/2016.

Conforme extrai do inteiro teor da matrícula do imóvel, em 29/11/2016, foi
certif
ic
ado o decurso do prazo sem
que fosse purgada a
mora e,
diante da inércia do
Apelante, o imóvel foi consolidado em nome do credor fidu
ciário Recorrido.

O Apelante alega que tudo o que foi certificado pelo Escrevente juramentado e pela Oficial de Registro não corresponde à verdade, pois não reside no endereço onde
teria sido
notificado.

Para comprovar sua
afirmação
, junt
ou
declaração de
Wanderson Fonseca de Oliveira que declar
ou que estava
, em 24/08/2016,
na companhia d
o Recorrente entre 9h e 14h
e que não foram
“interrompidos por ninguém, especialmente por qualquer oficial cartorário”
.

Conforme já exposto neste voto, ao ser intimado para manifestar quanto ao interesse na produção de provas,
requereu a realização de audiência de instrução e julgamento, com o objetivo de levar testemunhas para comprovar
que não foi
intimado
pelo Escrevente juramentado
,
que certificou
a entrega e a negativa de aceite
no anverso da correspondência
.

O Julgador entendeu que a prova oral
seria
desnecessária
; contudo, a alegada nulidade da constituição em mora reclama prova testemunhal
, pois a Certidão
foi lavrada por profissional dotado de
fé-pública
(
art.
3o, Lei
8.935/1994
).

O
artigo 405, do Código de Processo Civil estabelece que
“o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram na sua presença”
.

A
teor do que dispõe o artigo 408,
caput
e parágrafo único, da Lei de Ritos,
documentos particulares escritos e assinados, que contém declaração de ciência de determinado fato,

“prova a ciência, mas não o fato em si
,
incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade
.” (sem destaque no original)

Ou seja,
embora a
declaração particular subscrita pelo terceiro Wanderson Fonseca de Oliveira
, por si só,

não te
nha
força probante
para desconstituir
a certidão oficial
,
não se pode tolher o direito do Recorrente de fazer prova
do alegado
na audiência de instrução e julgamento, pela qual protestou tempestivamente
.

Melhor esclarecendo: Não há dúvida de que a
s
certidões
e
xpedidas
pelo
Oficia
l do Cartório
, no regular exercício de suas atribuições funcionais, revestem-se de presunção de veracidade
; contudo, essa é
presunção legal
é relativa

e infirmável por prova em contrário
; logo, deve ao menos ser
concedida a oportunidade
ao Apelante
de produzir prova
que entende
capaz de ilidir
o teor da
certidão
impugnada.

Com essas considerações,

dou
provimento a
ambos o
s Recursos
,
anul
o as sentenças
e determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado ao Apelante a produção d
a
prova requerida
.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025